Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-27.2021.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002309-27.2021.8.11.0044

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0010-00 (APELANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ANDRE KREMER DE LEMOS - CPF: 014.566.181-48 (APELADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO PRADO - CPF: 022.368.289-69 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO REALIZADO VIA “WHATSAPP” - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1.

O julgamento antecipado da lide somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não visualizo no caso em apreço, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe.

2. Com efeito, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar à autora/apelante fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a existência de contratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1002309-27.2021.8.11.0044, ajuizada em face de
ANDRE KREMER DE LEMOS
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por consequência, condenou a autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do 85, § 2º do Código de Processo Civil (ID 174777685).

Irresignada, a apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista que julgou o mérito da demanda antecipadamente, entendendo pela improcedência do pedido inicial por falta de provas, quando deveria ter oportunizado às partes a produção de outras provas.

No mérito, assevera que uma negociação realizada por aplicativos de conversas possui força vinculante entre as partes, valendo, portanto, como um “contrato”, especialmente quando comprovadas pela ata notarial, a qual aponta que houve a confirmação do negócio no dia 10/03/2020 e que foi o próprio apelado quem buscou o negócio com a apelante.

Alega que, o apelado concorda com a quantidade e o valor proposto pelo representante da apelante e que depois, houve a confirmação tanto pelo apelado quanto pelo preposto da apelante, sendo certo que as partes ajustaram o negócio acima para a compra de 3.000.000 kg (três milhões de quilogramas), correspondente a 50.000 (cinquenta mil) sacas de soja em grãos, padrão exportação, safra 2020/2021, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) cada saca, para serem entregues até 15/03/2021.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de declarar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento. Subsidiariamente, requer seja a sentença reformada, para dar procedência aos pedidos iniciais (ID 174777691).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 174777694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Sem delongas, evidente que incorreu o juízo em cerceamento de defesa da apelante, uma vez que julgou antecipadamente o feito, entendendo pela improcedência dos pedidos iniciais; contudo, também fundamentou a sua decisão com base na falta de prova.

No caso, o julgamento da lide foi prematuro, porquanto, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar à autora/apelante fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a existência de contratação entre as partes.

Com efeito, a dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos não se consubstancia em matéria eminentemente de direito, mas de fato, exigindo, portanto, a dilação probatória requerida, com a oportuna instrução do feito, sem o quê resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando a sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Digo, inaplicável o julgamento antecipado da lide, pois, tal procedimento somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não se visualiza no caso em apreço, de modo que a decretação de nulidade da sentença é medida que se impõe.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU INDEFERIDO. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas
. 2.
No caso, o Tribunal de origem negou a produção de prova pericial contábil e, ao mesmo tempo, rejeitou as alegações da agravada de que teria havido redução dos preços, sob o argumento de que nada há nos autos que a comprove, o que configura cerceamento do direito de defesa
. 3. Anulada a sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, assim, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023